Tribunal: STF
Processo: HC 237910
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diogo Saraiva Firmino Campos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E A TRANQUILIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULODIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    3. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada (i) para garantir a integridade física e a tranquilidade psicológica da vítima, porque o agravante teria atentado contra a sua vida, mediante atropelamento e posterior uso de arma branca (porrete), não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (ii) em razão da gravidade da conduta, o que evidencia a sua periculosidade. Precedentes. 



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    5. Agravo regimental conhecido e improvido. 



    (RHC 191.136 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau, o fez nos seguintes termos. Confira-se trecho transcrito do acórdão (e-STJ fls. 13/14 - grifei):



    [...]



    Como bem destacado pelo Ministério Público, as ameaças à vítima e sua atual companheira (ex-companheira do acusado) revelam que, se posto em liberdade, o réu poderá afetar a integridade física e psicológica daqueles, inclusive, com histórico de prática delitiva.



    [...]



    No caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi decretada e mantida pelo Tribunal, (i) para garantir a integridade física e a tranquilidade psicológica da vítima, porque o agravante teria atentado contra a sua vida, mediante atropelamento e posterior uso de arma branca (porrete), não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (ii) em razão da gravidade da conduta, o que evidencia a sua periculosidade.



    [...]



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” [...]



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente